Tribunal: TJSP
Processo: 0062901-87.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Hermann Herschander
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-19
Data de publicação: 2020-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001047830
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0062901-87.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ALLAN XAVIER ALMEIDA AGUIAR e ALAN DE BARROS LEITE, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento aos recursos, a fim de reduzir as penas de ALLAN XAVIER
ALMEIDA AGUIAR e ALAN DE BARROS LEITE a 7 anos, 9 meses e 10 dias
de reclusão e 17 dias-multa, no piso legal, mantida, no mais, a r. sentença. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente sem voto), WALTER DA SILVA E MARCO DE
LORENZI.
São Paulo, 19 de dezembro de 2020.
HERMANN HERSCHANDER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062901-87.2019.8.26.0050 -Voto no 39.273
2
Apelação Criminal no. 0062901-87.2019.8.26.0050
Apelantes:
Allan Xavier Almeida Aguiar e
Alan de Barros Leite
Apelado:
Ministério Público
Comarca:
São Paulo
Voto no. 39.273
1. Insurgem-se os réus Allan Xavier Almeida Aguiar e Alan de Barros Leite
contra a r. sentença1 prolatada pelo MM. Juiz de Direito, Dr. RICHARD
FRANCISCO CHEQUINI, cujo relatório ora se adota, que os condenou como
incursos no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, às penas de 9 anos, 5 meses e
23 dias de reclusão, regime inicial fechado, e pagamento de 22 dias-multa, no
patamar mínimo legal.
1 Fls. 279/289.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062901-87.2019.8.26.0050 -Voto no 39.273
3
Postula a Defensoria Pública2, em suas razões, a absolvição dos acusados,
por insuficiência de provas para a condenação. Subsidiariamente, a fixação das
penas-base no mínimo legal e a menor fração de aumento pela agravante da
reincidência.
Devidamente contra-arrazoado o recurso3.
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, de lavra do Dr. CARLOS
EDUARDO MASSAI, é pelo improvimento dos recursos.
É o relatório.
2. A acusação é de que no dia 15 de novembro de 2019, por volta das
22h17min, no Viaduto Dona Paulina, n°55, Sé, nesta Capital, Allan Xavier Almeida
Aguiar e Alan de Barros Leite, agindo em concurso de agentes caracterizado pela
identidade de propósitos e unidade de desígnios, subtraíram para proveito comum,
mediante grave ameaça, o aparelho celular Motorola Moto G6, pertencente à vítima
Diego Pereira de Almeida.
Nos exatos termos da denúncia, “(...) na data e local dos fatos, os denunciados,
previamente ajustados para prática do roubo, abordaram a vítima Diego em via pública,
anunciaram o roubo, subjugando-a, e subtraíram-lhe o aparelho celular. Ocorre que
Policiais Militares em patrulhamento de rotina avistaram o momento em que os roubadores
abordaram a vítima, sendo que enquanto ALLAN XAVIER dava cobertura ao crime, ALAN
subtraía o celular do ofendido. Realizada a abordagem, ALAN estava na posse do produto do
crime. A vítima reconheceu os denunciados como autores do crime, consoante auto de
reconhecimento de pessoa às fls.12.”4
Consoante
superiormente
demonstrado
pela
r.
sentença

cujos
2 Fls. 306/312.
3 Fls. 316/320.
4 Fls. 147/148.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062901-87.2019.8.26.0050 -Voto no 39.273
4
fundamentos acolho como razões de decidir
não remanesce dúvida de que os
apelantes praticaram o roubo descrito na denúncia.
A materialidade delitiva restou comprovada pelo auto de prisão em
flagrante, auto de exibição e apreensão, bem como pela prova oral coligida.
A autoria é induvidosa.
Nas duas fases da persecução criminal5, os apelantes negaram a prática do
roubo.
A negativa dos apelantes não convence.
Em Juízo, o ofendido Diego Pereira de Almeida, de forma segura e
convincente, corroborou os acontecimentos descritos na exordial acusatória, tendo
reconhecido pessoalmente os acusados. Narrou que estava descendo o viaduto
Dona Paulina quando foi abordado pelos acusados. Estes anunciaram o roubo e
exigiram a entrega de seu aparelho celular. Não havia nenhuma mulher próxima
deles, no momento do assalto. Os policiais conseguiram abordá-los, e efetuou o
reconhecimento deles ainda no local. Seu aparelho celular foi recuperado. Não
conhecia os réus antes dos fatos.
Merece credibilidade tal relato, especialmente porque não há nenhuma
evidência nos autos de que a vítima conhecesse os apelantes ou tivesse algum
interesse em prejudicá-los, sabedora que o delito em questão é gravíssimo.
Como é cediço, em crimes desse jaez, fundamental a importância da palavra
da vítima.
A propósito, vale colacionar os seguintes julgados:
“Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem em nada aproveita
5 Fls. 6/7 (delegacia) e audiovisual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062901-87.2019.8.26.0050 -Voto no 39.273
5
uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como
elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado.”
(TACrimSP: RJTACrim 42/235).
“A palavra da vítima é valiosa e não pode ser desconsiderada, máxime em crimes
patrimoniais, quando incide sobre o proceder de desconhecidos em que o único
interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não
acusar pessoas inocentes.” (TACrimSP: RJTACrim 47/268).
De outra parte, o policial militar Adilson dos Santos, sob a égide do
contraditório, esclareceu como se deu a prisão dos acusados e a apreensão do
aparelho celular subtraído. Relatou que realizavam patrulhamento quando
avistaram o momento da subtração do aparelho celular. Após os roubadores se
afastarem da vítima, resolveram efetuar a abordagem, localizando o aparelho
celular em poder de um deles Alan de Barros. Os acusados foram reconhecidos
pela vítima. Esta aduziu que foi abordada pelos réus, que, simulando o porte de
arma de fogo, anunciaram o roubo e exigiram a entrega de seu aparelho celular. No
trajeto para a Delegacia de Polícia, o corréu Alan de Barros aduziu que a vítima
havia mexido com sua namorada.
No mesmo sentido o relato policial militar Fabrício Lopes Souza.
Como é cediço, nada impede que policiais, como quaisquer outras pessoas,
possam testemunhar sobre fatos de que tiveram conhecimento. Repele-se a
preconceituosa objeção que procura inquinar aprioristicamente os depoimentos
prestados por policiais, como se estes, em princípio, não fossem dignos de
credibilidade.
Seria impensável que o Estado, sem qualquer motivo concreto, desprezasse
os depoimentos daqueles que ele mesmo constituiu e a quem confiou a tarefa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062901-87.2019.8.26.0050 -Voto no 39.273
6
velar pela segurança pública.
Inexistindo qualquer indício de que os policiais militares tivessem algum
interesse em incriminar falsamente os apelantes por tão grave crime, seus
depoimentos, seguros e coesos, merecem crédito.
Sobre a validade dos policiais, a doutrina e a jurisprudência mostram-se
assentes e consoantes.
Julio Fabbrini Mirabete afirma que:
“[...] Não se pode contestar, em princípio, a validade dos depoimentos de
policiais, pois o exercício da função não desmerece, nem torna suspeito seu titular,
presumindo-se em princípio que digam a verdade, como qualquer testemunha.”
(Processo penal. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2000. p. 306).
Da jurisprudência do E. Supremo Tribunal Federal colhe-se:
“VALIDADE
DO
DEPOIMENTO
TESTEMUNHAL
DE
AGENTES
POLICIAIS. - O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais -
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se
de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de
emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. - O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se
evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na
investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre
com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem
se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e
jurisprudência.” (HC 73518, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Primeira
Turma, julgado em 26/03/1996, DJ 18-10-1996 PP-39846 EMENT
VOL-01846-02 PP-00293).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062901-87.2019.8.26.0050 -Voto no 39.273
7
A par disso, nenhuma das testemunhas foi contraditada na oportunidade
própria. Todas prestaram os depoimentos sob o dever de dizer a verdade.
Impende destacar ainda que as testemunhas policiais, em contraditório
judicial, podem esclarecer e acrescentar detalhes sobre a diligência realizada.
Como se vê, a prisão dos acusados nas condições acima descritas, em poder
do aparelho celular subtraído, aliada aos relatos coesos e seguros da vítima

seguidos de reconhecimento pessoal dos acusados -, e dos policiais militares, que
presenciaram o exato momento da subtração, não deixam dúvida sobre a autoria do
roubo, sendo medida de rigor a condenação dos apelantes.
Inviável cogitar-se, pois, de absolvição.
Outrossim, a causa de aumento de pena do concurso de agentes restou
insofismavelmente demonstrada pela prova oral coligida.
Ressalte-se que os apelantes agiram com identidade de propósitos e
desígnios, um aderindo à conduta do outro, caracterizando-se a majorante da
comparsaria.
Passa-se à análise das reprimendas.
Na primeira fase, mais adequado o aumento das penas-base em 1/6 - 4 anos
e 8 meses de reclusão, e 11 dias-multa -, tendo em vista o mau antecedente dos
acusados6.
Na segunda fase, presente a agravante da reincidência específica dos réus7,
adequada a majoração das penas em 1/4, perfazendo 5 anos e 10 meses de reclusão,
e 13 dias-multa.
6 Fls. 155 (proc.7000970-25.2007.8.26.0198 - Allan Xavier) e 172 (proc. 0097497-39.2015.8.26.0050 Alan
de Barros)
7 Fls. 155/156 (proc. 7009056-31.2013.8.26.0050 Allan Xavier) e 170 (proc. 0001867-73.2017.8.26.0635
Alan de Barros).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062901-87.2019.8.26.0050 -Voto no 39.273
8
De outra banda, na derradeira etapa, ante a causa de aumento de pena da
comparsaria, acertada a exasperação das sanções em 1/3, atingindo as penas
definitivas 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa.
Imperiosa, por fim, a manutenção do regime inicial fechado para o início do
cumprimento das penas.
A gravidade concreta do fato, as circunstâncias desfavoráveis e a
reincidência específica dos acusados não permitem seja outro o regime prisional,
nos termos dos artigos 33, §§ 2o e 3o e 59, inciso III, ambos do Código Penal.
Não há falar-se, igualmente, em estipulação imediata de regime menos
severo, considerado o lapso da prisão cautelar, tendo em vista as circunstâncias já
apontadas, que determinam o regime mais gravoso.
Cabe lembrar que a detração do artigo 387 § 2o do CPP, a teor do que vem
decidindo o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, não enseja uma progressão
antecipada, que prescindiria da presença do requisito de ordem subjetiva.
O cômputo dessa detração, na sentença, permite apenas que se considere a
reprimenda já despojada do período da prisão cautelar, exclusivamente para
estabelecimento dos limites do artigo 33 § 2o do Código Penal.
No entanto, o regime inicial remanesce vinculado não apenas a desses
limites, mas à consideração das circunstâncias judiciais e da reincidência, tal como
determina o artigo 33 §§ 2o. e 3o do Código Penal.
É o que ensina GUILHERME DE SOUZA NUCCI:
“Detração e regime de cumprimento da pena: estabelece o art. 42 do
Código Penal que o tempo de prisão provisória, de qualquer espécie, deve
ser computado como cumprimento de pena. Isso significa que, inaugurando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062901-87.2019.8.26.0050 -Voto no 39.273
9
se o processo de execução, o juiz deve descontar aquele período (prisão
cautelar) do total da pena. Feito o referido desconto, passa a verificar se cabe
a concessão de algum benefício, como, por exemplo, a progressão de regime.
A Lei 12.736/2012 inovou, nesse cenário, ao inserir o § 2.o no art. 387 do
CPP. Permite que o julgador promova o desconto pertinente à detração para
escolher o regime inicial apropriado ao réu, em caso de condenação. Não
significa, de modo algum, transformar o juiz da condenação num juiz de
execução penal; concede-se autorização legislativa para que o magistrado,
ao condenar, leve em consideração o tempo de prisão cautelar. Ilustre-se: o
acusado, preso há dois anos, cautelarmente, é condenado a nove anos de
reclusão; antes do advento da Lei 12.736/2012, o regime inicial seria o
fechado necessariamente (pena superior a oito anos, conforme o art. 33, § 2o,
CP); agora, o julgador deve descontar os dois anos de prisão provisória,
chegando à pena de sete anos, que será o montante efetivo a cumprir. Para
esse quantum (sete anos), são cabíveis dois potenciais regimes: fechado e
semiaberto. Não está o julgador obrigado a conceder sempre o regime mais
favorável; pode fixar o regime fechado inicial, se considerar o mais
adequado, nos termos do art. 59 do Código Penal, indicado pelo art. 33, § 3.o.
Afinal, somente o juiz da execução, ao receber o processo, com a pena de
sete anos (em regime fechado ou semiaberto), decidirá o que fazer. Por outro
lado, é possível que, estabelecida a pena de nove anos e já descontados os
dois anos de prisão provisória, o julgador entenda pertinente fixar o regime
inicial semiaberto, o que está autorizado legalmente a fazer. Não se deve
padronizar o entendimento nesta hipótese, mas individualizar a pena, o que
inclui o regime, de maneira correta.” (NUCCI, Guilherme de Souza, Código
de Processo Penal Comentado, 13.a Ed., Rio de Janeiro: Forense, 2014, pág.
805/806).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062901-87.2019.8.26.0050 -Voto no 39.273
10
Nesse sentido o E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.(...) DETRAÇÃO.
PROGRESSÃO DE REGIME. DIFERENTES INSTITUTOS. PROVIMENTO
DO AGRAVO. CONCESSÃO PARCIAL. (...) A detração penal, prevista no art.
387, § 2o, do Código de Processo Penal, não versa sobre progressão de regime
prisional, instituto próprio da execução penal, mas sim acerca da possibilidade de se
estabelecer regime inicial menos severo, descontando-se da pena aplicada o tempo de
prisão cautelar do acusado. 3. Agravo regimental provido, concedendo parcialmente
o habeas corpus a fim de determinar que o Tribunal de Justiça de São Paulo proceda
à fixação do regime inicial de cumprimento da pena, com observância às regras do
art. 33 do CP e do art. 387, § 2o, do CPP.” (AgRg no HC 479.279/SP, Rel.
Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 21/05/2019, DJe
03/06/2019);
“HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. DETRAÇÃO (ART. 387, § 2.o,
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). MATÉRIA NÃO SUSCITADA
PERANTE
A
CORTE
A
QUO.
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA.
REINCIDÊNCIA. FATOR DETERMINANTE PARA FIXAÇÃO DO REGIME
INICIAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. 1. A tese relativa à aplicação do instituto da detração não foi
suscitada perante o Tribunal a quo, o que impede a sua apreciação diretamente por
este Tribunal Superior, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Ainda que
assim não fosse, não há flagrante ilegalidade a ser reconhecida de ofício, pois a
fixação o regime inicial semiaberto não decorre do quantum da pena imposta, mas da
presença da reincidência, razão pela qual eventual detração do período de prisão
provisória não terá o condão de afetar o regime prisional inicial. Precedentes. (...)”
(HC 480.651/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em
26/03/2019, DJe 10/04/2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0062901-87.2019.8.26.0050 -Voto no 39.273
11
No mais, foram expedidas guias de recolhimento provisórias8, de modo que,
calculada a detração, caberá ao Juízo das Execuções Criminais verificar, na sede
própria, se os sentenciados farão jus, desde logo, à progressão.
3. Isto posto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos recursos, a fim de
reduzir as penas de ALLAN XAVIER ALMEIDA AGUIAR e ALAN DE BARROS
LEITE a 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa, no piso legal,
mantida, no mais, a r. Sentença.
HERMANN HERSCHANDER
Desembargador Relator
8 Fls. 300/301 (Allan Xavier) e 302/303 (Alan de Barros).